Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-53.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022735-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EURIPEDES ROSA DOS SANTOS - CPF: 892.931.691-34 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor em face de decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1022735-53.2025.8.11.0001, que reconheceu a inexistência do débito discutido, mas afastou a condenação por danos morais, com fundamento na existência de outras inscrições preexistentes em nome do autor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. O agravante sustenta que o extrato apresentado pela instituição financeira seria um “print de internet” sem valor probante e alega ausência de outras restrições em seu nome na data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o documento apresentado pela instituição financeira é idôneo para comprovar a existência de inscrições anteriores; (ii) definir se, à luz da Súmula 385 do STJ, é devida a indenização por danos morais quando há registros preexistentes legítimos nos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que o extrato seria desprovido de valor probante configura inovação recursal, pois não foi apresentada em momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa.

O extrato juntado pela parte reclamada foi extraído do sistema Serasa e não apresenta irregularidades, sendo considerado documento legítimo e confiável.

Constatam-se nos autos quatro inscrições preexistentes não impugnadas especificamente pelo agravante, que tampouco demonstrou a existência de ações judiciais questionando a legitimidade.

A aplicação da Súmula 385 do STJ é cabível, pois não há nos autos elementos que afastem a legitimidade das inscrições anteriores ou que demonstrem verossimilhança apta a permitir a flexibilização da referida súmula.

Ausente fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica à autenticidade de documento apresentado na contestação impede sua rediscussão em agravo interno, sob pena de preclusão.

A existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta a indenização por danos morais por nova inscrição irregular, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

A flexibilização da Súmula 385 exige elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações de irregularidade das anotações anteriores, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1022735-53.2025.8.11.0001,
que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamada, mantendo a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, mas
afastando a condenação em danos morais
, diante da constatação de inscrições preexistentes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

O Agravante restringe sua insurgência ao ponto relativo ao afastamento dos danos morais, sustentando que o extrato juntado pela instituição financeira seria um “print de internet”, destituído de valor probante, e que não demonstraria a efetiva existência de inscrições anteriores. Afirma, ainda, que na data da propositura da ação não haveria qualquer outra restrição, motivo pelo qual não seria possível a aplicação da Súmula 385 do STJ.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, registra-se que a alegação de que o extrato seria um mero “print” e não possuiria idoneidade
constitui inovação recursal
, porquanto
não foi arguida em impugnação à contestação
, quando o documento foi apresentado, tampouco em
contrarrazões ao Recurso Inominado
.

O Agravante quedou-se inerte, deixando de impugnar especificamente a autenticidade, veracidade ou confiabilidade do extrato (ID. 307121851). Assim,
opera-se a preclusão consumativa
, não sendo possível inovar apenas na fase de agravo interno.

Superada essa questão, ainda que assim não fosse, o argumento não prosperaria. O documento juntado pela Reclamada
não apresenta nenhuma irregularidade
, tratando-se de
extrato legítimo extraído de sistema de consulta do Serasa
, conforme se verifica do ID. 307121851. Não há qualquer elemento nos autos que retire sua credibilidade, tampouco o Agravante apresentou prova minimamente idônea que infirmasse as informações ali constantes.

Do referido extrato, observa-se claramente a existência de
anotação anterior relacionada ao Banco Bradesco
, bem como a presença de
três outras inscrições preexistentes provenientes do SCPC
, não impugnadas pelo Agravante de forma específica. Nada foi trazido aos autos que pudesse afastá-las, tampouco foram demonstradas ações judiciais destinadas a discutir ou cancelar tais registros. Desse modo,
não há como reconhecer que a negativação objeto destes autos seria a primeira restrição do consumidor
, como sustenta o agravante.

Agravante que possam afastar tais inscrições, entendo que deve ser mantida a decisão que aplicou a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre esse tema, existe decisão do STJ acerca da possibilidade de flexibilização da orientação contida na Súmula 385:

Admite-se, no entanto, a flexibilização da orientação contida na súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

Diante do exposto, não tendo o Agravante trazido elementos que demonstraram a exclusão das inscrições anteriormente existentes, é que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025